Tribunal: STF
Processo: ARE 1594059
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SOLICITAÇÃO DA DROGAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO.”
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que concedi a ordem de ofício para trancar a ação penal em relação ao agravante, por manifesta atipicidade da conduta a ele atribuída na denúncia pela prática do tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a mera solicitação de entrega de entorpecente pelo agente, sem a efetiva entrega no estabelecimento prisional, configura ato preparatório impunível, justificando o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a solicitação de entrega de entorpecente, sem a efetiva entrega ao destinatário, configura mero ato preparatório da conduta descrita no tipo penal do art. 33,  caput , da Lei n. 11.343/2006 e, portanto, é impunível. 
4. A decisão agravada considerou a atipicidade da conduta do agravante conforme precedentes citados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido
Tese de julgamento:
1. A mera solicitação de entrega de entorpecente, sem a efetiva entrega no estabelecimento prisional, configura ato preparatório e é impunível. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,  caput; art. 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 957.501/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em  2/4/2025 , DJEN de  8/4/2025 ; STJ, AgRg no HC n. 830.262/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em  DJe de  3/11/2023.” (e-doc. 41)

Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 48), o recorrente alega que violação ao artigo 5º, incisos XLIII, LXI, LXVIII e LXIX, da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, que o trancamento da ação penal por atipicidade é indevido diante da materialidade e dos indícios de autoria demonstrados por confissões e pela apreensão de drogas. 
Argumenta que a solicitação de entorpecentes para ingresso em unidade prisional amolda-se ao núcleo “adquirir” e que, pela Teoria do Domínio do Fato, o réu exerceu controle final sobre a conduta executada por sua genitora. 
Defende, por fim, que o recurso busca a revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que não se confunde com o vedado reexame de provas.
Ao final, requer:
“a) o conhecimento do presente Recurso Extraordinário, considerando-se o atendimento integral dos seus pressupostos e requisitos de admissibilidade;
b) o provimento total do presente Recurso Extraordinário - ante a expressa violação ao art. 5º, incisos XLIII, LXI, LXVIII e LXIX, da Carta Magna, por parte do E. Superior Tribunal de Justiça – para, afastando os termos do acórdão fustigado, reconhecer a violação às normas constitucionais citadas e determinar a revogação da decisão que trancou a ação penal, com o prosseguimento regular do feito perante o juízo de origem.” (e-doc. 48, p. 10).

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Colhe-se do voto condutor do acordão recorrido a seguinte fundamentação: 
“Como se vê, o agravante não praticou qualquer conduta que possa configurar o início do iter criminis do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porquanto limitou-se,  supostamente, a solicitar à sua genitora a entrega da droga no interior do presídio em que se  encontrava recolhido. 
Neste contexto, esta Corte tem decidido que a mera solicitação, sem a efetiva entrega  do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato  preparatório e, sendo assim, impunível. Logo, é de rigor a absolvição do ora paciente, em razão  da atipicidade de sua conduta. 
(...)
Com efeito, correta a decisão recorrida que determinou o trancamento da ação penal em relação ao paciente, por manifesta atipicidade da conduta que lhe foi imputada na denúncia. 
Desse modo, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 41)

O Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a atipicidade da conduta, ateve-se à interpretação de normas infraconstitucionais, especificamente o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Portanto, a violação aos dispositivos constitucionais invocados, se ocorresse, seria meramente indireta ou reflexa, o que não enseja a admissão do recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sonegação previdenciária. Tipicidade. Dosimetria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1279027 AgR/RG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 29/10/20).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente